Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.INVENTÁRIO. BUSCA DE BENS DO AUTOR DA HERANÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ECONOMIA DO DF. COOPERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR QUE DEFERIU PESQUISA RENAJUD. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DAS MESMAS RAZÕES DO PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 6o do Código de Processo Civil (CPC) impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais, o que inclui o juiz. Não se pode deduzir, a partir do dispositivo, que o Poder Judiciário deva substituir o inventariante na busca de bens do espólio, porquanto há norma expressa que lhe confere essa função (art. 620, IV, do CPC).
2. Contudo, há certas situações peculiares em que o Poder Judiciário deve colaborar com a procura de bens.
3. O princípio da segurança jurídica impõe que, presentes as mesmas circunstâncias fáticas, se apliquem as mesmas razões jurídicas. Esse dever de coerência se torna ainda mais relevante quando se confrontam decisões proferidas no mesmo processo, pelo mesmo juízo.
4. Na hipótese, decisão anterior deferiu a pesquisa RENAJUD, sem ressalvas. Trata-se de bens que podem ser buscados pelo próprio inventariante, porquanto a base de dados do DENTRAN é de acesso público.
5. Assim, ofende a segurança jurídica decisão que indefere a expedição judicial de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal, sob o fundamento de que a própria inventariante pode obter os dados.
6. Ressalte-se que, para atendimento de ambos os pedidos, o tempo despendido pela Secretaria do Juízo não é significativo, o que corrobora a identidade fática entre as situações.
7. Recurso conhecido e provido.